Tribunal: STJ
Processo: 5056816-68.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772379 - SC (2024
/0394229-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
AGRAVADO
: ROQUE JAIR VETTORI
ADVOGADO
: VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - SC049331
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA
. AGRAVO
C
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e impedimento de
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no cumprimento de sentença, determinou a comprovação do cumprimento de
obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para limitar
o valor das astreintes ao teto de R$ 20.000,00, com base na proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a Súmula n. 7 do
STJ para reduzir as astreintes por manifesta exorbitância, com violação dos arts. 537,
§ 1o, I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial apto a permitir o conhecimento do recurso especial pela
alínea do
III, da Constituição Federal, notadamente à luz dos Embargos de
c
art. 105,
Divergência no AREsp n. 650.536/RJ.
Documento eletrônico VDA53235701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 162778c6-b2a5-4d0f-9bb2-d00802556961

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O arbitramento e a exigibilidade das astreintes, bem como sua alteração,
dependem de juízo casuístico; a revisão, na via especial, somente é admitida quando
o valor se revela, de plano, excessivo ou ínfimo, hipótese não demonstrada,
incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O alegado dissídio jurisprudencial não prospera, pois a incidência da Súmula n. 7
do STJ pela alínea
também obsta o conhecimento pela alínea
sobre a mesma
a
c
matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A revisão do valor das astreintes, na via especial, é inviável
Tese de julgamento:
quando não demonstrado, de plano, flagrante excesso, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede, igualmente, o conhecimento do
dissídio pela alínea c quanto à mesma matéria”.
CPC,
§ 1o, I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 537,
art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.761.583/RS;
AREsp n. 2.007.095/SC;
STJ,
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.880.329/RJ;
REsp n. 1.967.587/PE;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 1.931.697/RJ;
REsp n. 1.736.832/SC;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 1.914.269/DF;
REsp n. 1.840.693/SC;
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.617.465/SP;
AREsp n. 1.784.618/MT;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.929.288/TO;
AREsp n. 1.898.375/RS;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 162778c6-b2a5-4d0f-9bb2-d00802556961

Documento eletrônico VDA53235701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 162778c6-b2a5-4d0f-9bb2-d00802556961

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772379 - SC (2024
/0394229-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
AGRAVADO
: ROQUE JAIR VETTORI
ADVOGADO
: VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - SC049331
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PELA ALÍNEA
. AGRAVO
C
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e impedimento de
conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no cumprimento de sentença, determinou a comprovação do cumprimento de
obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
3. A Corte de origem reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para limitar
o valor das astreintes ao teto de R$ 20.000,00, com base na proporcionalidade e
razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a Súmula n. 7 do
STJ para reduzir as astreintes por manifesta exorbitância, com violação dos arts. 537,
§ 1o, I, do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil; e (ii) saber se há
dissídio jurisprudencial apto a permitir o conhecimento do recurso especial pela
alínea do
III, da Constituição Federal, notadamente à luz dos Embargos de
c
art. 105,
Divergência no AREsp n. 650.536/RJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52149992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:48
Código de Controle do Documento: f1489390-f1d0-4ce7-937e-7e1f10d67d3b

5. O arbitramento e a exigibilidade das astreintes, bem como sua alteração,
dependem de juízo casuístico; a revisão, na via especial, somente é admitida quando
o valor se revela, de plano, excessivo ou ínfimo, hipótese não demonstrada,
incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. O alegado dissídio jurisprudencial não prospera, pois a incidência da Súmula n. 7
do STJ pela alínea
também obsta o conhecimento pela alínea
sobre a mesma
a
c
matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A revisão do valor das astreintes, na via especial, é inviável
Tese de julgamento:
quando não demonstrado, de plano, flagrante excesso, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede, igualmente, o conhecimento do
dissídio pela alínea c quanto à mesma matéria”.
CPC,
§ 1o, I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 537,
art. 884.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.761.583/RS;
AREsp n. 2.007.095/SC;
STJ,
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.880.329/RJ;
REsp n. 1.967.587/PE;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 1.931.697/RJ;
REsp n. 1.736.832/SC;
STJ,
STJ, AgInt no
REsp n. 1.914.269/DF;
REsp n. 1.840.693/SC;
STJ, AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.617.465/SP;
AREsp n. 1.784.618/MT;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.929.288/TO;
AREsp n. 1.898.375/RS;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.866.385/DF;
AREsp n. 1.611.756/GO;
STJ, AgInt no
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN S. A. contra a
decisão de fls. 340-346, que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do valor das
astreintes fixadas pelas instâncias ordinárias, da conclusão de que o montante não se
mostra, em abstrato, flagrantemente excessivo, e do impedimento de conhecimento
pela alínea
do
III, da Constituição Federal, por força do mesmo óbice
c
art. 105,
sumular.
Alega que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do
STJ, pois a controvérsia demandaria apenas valoração jurídica sobre
Documento eletrônico VDA52149992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:48
Código de Controle do Documento: f1489390-f1d0-4ce7-937e-7e1f10d67d3b

desproporcionalidade das astreintes, sem reexame de provas, com violação dos arts.
537, § 1o, I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil.
Sustenta que o teto de R$ 20.000,00 permanece desproporcional diante da
obrigação principal de R$ 3.515,52, configurando enriquecimento sem causa e
desnaturando a finalidade coercitiva da multa.
Afirma que há dissídio jurisprudencial, notadamente em face do
entendimento nos Embargos de Divergência no
devendo ser
AREsp n. 650.536/RJ,
conhecido o recurso pela alínea do
III, da Constituição Federal, uma vez
c
art. 105,
afastado o óbice da Súmula n. 7.
Aduz que a revisão é possível quando o valor se revela manifestamente
exorbitante ou ínfimo, hipótese que autoriza a excepcional superação do óbice
sumular.
Pontua que a limitação da multa a patamar que não exceda o valor da
obrigação principal atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
evita enriquecimento indevido.
Requer a reconsideração da decisão monocrática e o provimento do agravo
em recurso especial; caso não haja retratação, pleiteia a submissão do recurso ao
colegiado, com redução do valor total da multa a patamar proporcional, inclusive
com efeito suspensivo ao presente agravo interno.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 359.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA52149992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:48
Código de Controle do Documento: f1489390-f1d0-4ce7-937e-7e1f10d67d3b

A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a comprovação do
cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
A Corte
reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para
a quo
limitar o valor das astreintes ao teto de R$ 20.000,00, com base na proporcionalidade
e razoabilidade.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
537, § 1o, I, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, além de divergência
jurisprudencial, sustentando ser cabível reduzir a multa a patamar que não ultrapasse
o valor da obrigação principal, por suposto enriquecimento sem causa.
Nas razões do agravo interno, sustenta que é possível afastar a Súmula n. 7
do STJ diante da manifesta exorbitância da multa e que o recurso deve ser conhecido
também pela alínea , em razão de dissídio demonstrado.
c
Conforme consta na decisão agravada, o arbitramento e a exigibilidade das
astreintes, bem como sua eventual alteração, dependem de juízo casuístico fundado
nas especificidades do caso. A revisão, em sede especial, somente é admitida quando
o valor se revela, de plano, excessivo ou ínfimo; do contrário, a pretensão esbarra na
Súmula n. 7 do STJ. Ademais, o reconhecimento de exorbitância não pode apoiar-se,
isoladamente, na comparação entre o montante acumulado e o valor da obrigação
principal, sendo mais adequado o cotejo ponderado entre o valor diário fixado e a
prestação imposta. No caso, as instâncias ordinárias reduziram o teto para R$
20.000,00, preservando a natureza coercitiva da medida, e o montante não se mostra,
abstratamente, flagrantemente excessivo.
Documento eletrônico VDA52149992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:48
Código de Controle do Documento: f1489390-f1d0-4ce7-937e-7e1f10d67d3b

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ por suposta exorbitância, não
há como superar o fundamento aplicado.
A revisão pretendida demandaria reexame das circunstâncias fáticas do
caso e da adequação da multa ao fim coercitivo, o que é vedado na via especial.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.761.583/RS;
AREsp n. 2.007.095/SC;
AgInt no
AREsp n. 1.880.329/RJ; REsp n. 1.967.587/PE;
REsp n. 1.931.697/RJ;
AgInt no
REsp n. 1.736.832/SC;
REsp n. 1.914.269/DF; REsp n. 1.840.693/SC;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.617.465/SP;
AREsp n. 1.784.618/MT;
REsp n. 1.929.288/TO.
Do mesmo modo, não prospera a pretensão de conhecimento do especial
pela alínea c, uma vez que a incidência da Súmula n. 7 do STJ em relação à alínea a
também obsta o conhecimento do dissídio sobre a mesma matéria, como assentado
na decisão agravada.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52149992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/11/2025 22:41:48
Código de Controle do Documento: f1489390-f1d0-4ce7-937e-7e1f10d67d3b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.772.379 / SC
Número Registro: 2024/0394229-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028645320208240139 50568166820238240000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
AGRAVADO
: ROQUE JAIR VETTORI
ADVOGADO : VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - SC049331
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO PAN S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - RN001121
AGRAVADO
: ROQUE JAIR VETTORI
ADVOGADO : VITOR LEONARDO SCHMITT BERNARDONI - SC049331
TERMO
Documento eletrônico VDA53202837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 78782a4e-f785-4a4d-b399-1dac91bf64dd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: 78782a4e-f785-4a4d-b399-1dac91bf64dd